Tribunal: TJMT
Processo: 1043004-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043004-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAN LUCIA DIAS DA SILVA - CPF: 003.766.541-39 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VERBA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público estadual contratado temporariamente como professor, visando ao pagamento proporcional de férias e do terço constitucional.

Alegação de nulidade da contratação por ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do regime excepcional. Sentença de improcedência mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação temporária de professor por ausência de renovação sucessiva e, em consequência, se seria devido o pagamento de férias e terço constitucional, bem como o levantamento de depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada a nulidade do contrato administrativo temporário nos períodos de 03/2019 a 12/2019 e de 02/2020 a 12/2020, inexistindo desvirtuamento da contratação excepcional.

A legislação vigente, notadamente a LC no 600/2017, admite a renovação dos contratos temporários nos moldes em que firmados.

Inexistente vínculo celetista, é indevido o pagamento proporcional de férias e terço constitucional. Ausência de direito ao levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação temporária de professor na forma da LC no 600/2017, desde que não desvirtuada sua finalidade excepcional. 2. Não configurada a nulidade contratual, é indevido o pagamento de férias e do terço constitucional. 3. A ausência de renovação sucessiva não implica, por si só, nulidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suma, nas razões recursais, alega a existência de renovação dos contratos
sub judice
, o que desvirtua a situação dos contratos temporários e enseja o pagamento das verbas trabalhistas (
Férias e Terço Constitucional
), no período de
03/2019 a 12/2019 e de 02/2020 a 12/2020
.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

A parte autora firmou contrato de trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso, para o cargo de professora, nos períodos de 03/2019 a 12/2019 (nove meses) e de 02/2020 a 12/2020 (dez meses).

Considerando o período laborado pela reclamante, a Lei Complementar no 600/2017, vigente à época da relação jurídica, estabelece o prazo de até 12 (doze) meses para contratações destinadas ao atendimento de demandas de caráter temporário, prorrogável por igual período. Veja-se

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses,
nas hipóteses previstas nos incisos II
,
IV
,
V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar
;

Houve, assim, a proibição expressa em admitir ou contratar pessoal, à exceção da contratação temporária prevista no art. 37, X, da CF, sendo os motivos que permearam o vínculo tratado nestes autos, por isso, inviável a declaração de nulidade do contrato no 1o período.

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "
é constitucional o art. 8o da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-
2 (
Covid-19)
" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

Desta feita, tendo a duração total do contrato por
19
(
dezenove
) meses, não foi extrapolado o prazo legal para as contratações temporárias.

Por esses moldes, sãocontratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento
a
os depósitos do FGTS, assim como férias

regulamentares, acrescidas do terço constitucional, e/ou décimo

terceiro salário

para as hipóteses de nulidade da contratação, em que há claro desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, motivo por que a pretensão não cumpre o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO
INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.o 173/2020 e, em seu artigo 8o, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto, ressalvava a possibilidade de contratações temporárias 4- Demonstrando a Municipalidade a ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público. 5- Conforme documento de id. 20421724, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2023, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 10 (dez) meses de trabalho. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o
e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1004650-67.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

Portanto, não há que se falar em desvirtuamento da finalidade das contratações temporárias, uma vez que se deram em conformidade com a legislação vigente e dentro dos prazos legais permitidos.

Desta forma, os contratos firmados pela parte autora são juridicamente válidos e regidos pelo regime jurídico-administrativo, sendo incabível o
recebimento de férias e terço constitucional
, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto p
or
MIRIAN LUCIA DIAS DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de forma integral.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua execução em virtude do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025